Tribunal: TJMT
Processo: 1011428-71.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011428-71.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), KELLY COELHO GOMES - CPF: 105.235.397-54 (ADVOGADO), MARCIO FERREIRA LOPES - CPF: 004.023.479-78 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRODUTOR RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA.
RECOLHIMENTO
DE CUSTAS
AO FINAL DO PROCESSO
. VEDAÇÃO NORMATIVA.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação revisional de cédulas de crédito rural e bancário que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e o requerimento de recolhimento das custas ao final do processo, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante comprovou a insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade da justiça; (
ii
) estabelecer se é possível o diferimento do pagamento das custas processuais para o final da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos que evidenciem a capacidade financeira da parte.

O agravante não demonstra de forma suficiente a impossibilidade de arcar com as custas, pois a renda anual declarada, o patrimônio informado e a natureza da atividade econômica exercida indicam capacidade contributiva.

A condição de produtor rural e o elevado valor das operações financeiras evidenciam a exploração de atividade econômica relevante, incompatível com a alegada hipossuficiência.

Extratos bancários com saldos momentaneamente reduzidos não comprovam incapacidade financeira global, especialmente diante da sazonalidade típica da atividade rural.

O elevado endividamento não caracteriza, por si só, hipossuficiência, por ser inerente à atividade agropecuária de médio e grande porte.

A jurisprudência do STJ exige comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sendo inviável o reexame fático-probatório em instâncias superiores.

O diferimento do pagamento das custas ao final do processo é vedado pelo art. 233, §2o, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.

O parcelamento das custas autorizado pelo juízo de origem mostra-se medida adequada e proporcional para garantir o acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos que evidenciem capacidade financeira. 2. O endividamento e oscilações de fluxo de caixa não caracterizam, por si sós, hipossuficiência econômica para fins de gratuidade da justiça. 3. É vedado o diferimento do pagamento das custas processuais para o final da demanda quando houver proibição normativa expressa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, § 6o, e 99, §§ 2o e 3o; CNGC/MT, art. 233, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.583.660/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 18/03/2026, DJEN 25/03/2026; TJMT, AI no 1000540-31.2024.8.11.0059, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 24/03

R E L A T Ó R I O

MARCIO FERREIRA LOPES
X BANCO DO BRASIL S/A

AI
1011428-71.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCIO FERREIRA LOPES, com o fito de suspender a decisão que,nos autos da Ação revisional de cédulas de crédito rural e bancário
c
/
c
pedido de tutela de urgência e proposta de acordo judicial n. 1019185-30.2025.8.11.0040 ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e o pedido de recolhimento das custas ao final do processo.

Para tanto, o agravante alega, em síntese, que é produtor rural e enfrenta grave crise financeira, agravada pelo endividamento excessivo provocado pelas práticas bancárias abusivas.

Sustenta que sua renda anual de R$ 76.409,77 é incompatível com o pagamento das custas processuais calculadas sobre o valor da causa de R$ 2.142.033,01 mesmo que parceladas em 6 (seis) vezes.

Apresenta ainda extratos bancários com saldos irrisórios e até mesmo um bloqueio judicial que zerou sua conta, além de declaração de imposto de renda que demonstra dívidas superiores a R$ 4.600.000,00.

O pedido liminar
foi deferido à i
d. no
355045370
.

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n.
360145876
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em análise, embora o Agravante tenha apresentado declaração de hipossuficiência e juntado documentos para corroborar sua alegação, como extratos bancários e declaração de imposto de renda, tais elementos não são suficientes para demonstrar a efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais.

A qualificação do Agravante como produtor rural, dedicado ao cultivo de soja e outras atividades agropecuárias, indica a exploração de atividade econômica de porte considerável.

Ademais, o próprio valor da causa, fixado em R$ 2.142.033,01, reflete a magnitude das operações financeiras realizadas pelo Agravante.

Os extratos bancários apresentados, que demonstram saldos baixos em determinados períodos, não são suficientes para comprovar a incapacidade financeira global do Agravante.

Com efeito, é
natural que produtores rurais enfrentem oscilações em seus fluxos de caixa, em razão da sazonalidade da atividade e dos ciclos de produção. Contudo, isso não significa, necessariamente, hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça.

A declaração de imposto de renda, por sua vez, indica rendimentos tributáveis anuais de R$ 76.409,77, o que corresponde a uma média mensal de R$ 6.367,48, valor que, embora não seja expressivo, está acima da média salarial brasileira.

Além disso, o fato de o Agravante possuir patrimônio em bens e direitos no valor de R$ 509.849,98 demonstra que não se trata de pessoa desprovida de recursos.

O endividamento alegado pelo Agravante, que totaliza mais de R$ 4.600.000,00, é característico da atividade rural de médio e grande porte, que demanda investimentos significativos em insumos, maquinário e tecnologia. Tal endividamento, por si só, não configura hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça, mas sim uma situação típica do setor em que atua.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o benefício da gratuidade da justiça deve ser concedido apenas àqueles que efetivamente comprovem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

No caso em análise, não há elementos suficientes para demonstrar tal impossibilidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEVIDA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REFORMA. INADEQUAÇÃO. REVOLVIMENTO
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 23-B DA LIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E, AO FINAL, CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. A prestação jurisdicional não padece de falhas, porquanto o Tribunal de origem apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.

2. No caso, o Tribunal de origem foi expresso ao analisar os elementos trazidos aos autos, incluindo as declarações de imposto de renda, os depósitos judiciais e a alegada indisponibilidade de bens. O acórdão enfrentou, de forma fundamentada, as questões suscitadas pela parte recorrente, concluindo pela ausência de comprovação da miserabilidade processual e pela inaplicabilidade do art. 23-B da Lei n. 8.429/1992 ao caso.

3. O Tribunal de origem, com espeque nos elementos fático-probatórios dos autos, manteve a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Assim, a pretensão de reformar o julgado para reconhecer a insuficiência financeira do recorrente e, por consequência, conceder o benefício da gratuidade de justiça, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na via eleita, a teor da Súmula n. 7 do STJ.

4. Quanto à aventada ofensa ao art. 23-B da LIA, o acórdão recorrido fundamentou a inaplicabilidade do referido dispositivo legal com base na Teoria dos Atos Processuais Isolados e no Princípio Tempus
Regit

Actum
. A Corte local ainda acrescentou que o recurso de apelação foi interposto antes da entrada em vigor da Lei n. 14.230/2021, que introduziu o art. 23-B, e que, portanto, os atos processuais praticados antes da vigência da nova lei não poderiam ser regidos por ela.

5. O recurso não enfrentou de forma específica e direta o fundamento do acórdão recorrido relacionado à Teoria dos Atos Processuais Isolados e ao Princípio Tempus
Regit

Actum
. Desse modo, incide ao caso a Súmula n. 283 do STF que dispõe:

"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo, para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.583.660/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 25/3/2026.)

Portanto, entendo que a decisão agravada não merece reparo quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, pois o Agravante não comprovou de forma convincente sua hipossuficiência econômica.

Quanto ao pedido subsidiário de diferimento do pagamento das custas para o final da demanda, também não merece acolhimento.

O art. 233, §2o, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CNGC/MT) é expresso ao vedar, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final. Tal norma visa garantir a sustentabilidade do sistema judiciário, que depende do recolhimento das custas para seu adequado funcionamento.

Em casos análogos nesse sentido decidiu este Tribunal, a propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – OPORTUNIDADES CONCEDIDAS PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS – INÉRCIA DA PARTE – PRAZO PREVISTO NO REGIMENTO INTERNO DO TJMT – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo Interno interposto em virtude de decisão que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita formulado em sede recursal,
diante da falta de prova da alegada hipossuficiência financeira, mesmo após intimação para apresentação de documentos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a declaração de hipossuficiência é suficiente para concessão da Justiça Gratuita; (
ii
) se a exigência de documentos para comprovar a situação econômica da parte é desproporcional; e (
iii
) se é possível autorizar o recolhimento do preparo recursal ao final do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural gera presunção relativa de veracidade, motivo pelo qual o Julgador pode exigir comprovação da incapacidade financeira quando entender necessário.

4. No caso, o Recorrente não juntou qualquer documento capaz de comprovar que não pode recolher o preparo sem prejuízo próprio ou de sua família, motivo pelo qual foi intimado para apresentar documentos aptos a demonstrar sua situação econômica; porém, optou por permanecer inerte.

5. A exigência de documentos para aferição da hipossuficiência não configura medida desproporcional, especialmente quando inexistem elementos mínimos nos autos que permitam verificar a alegada incapacidade financeira.

6. O prazo de cinco dias para apresentação dos documentos encontra respaldo no art. 79-B, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

7. Inviável o recolhimento de custas ao final do processo, diante da vedação expressa contida no art. 233, § 2o, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “A declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC tem presunção relativa e não impede que o Julgador exija comprovação da incapacidade financeira.”

________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
98 e 99; RITJ/MT, art. 79-B, § 1o; CNGC, art. 233, § 2o.

Jurisprudência relevante: TJ, REsp 1.740.156/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
11/10/2019; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.910.351/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
23/02/2022.

(N.U 1000540-31.2024.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 07/04/2026)

Ademais, o juízo de primeiro grau, sensível à situação do Agravante, já autorizou o parcelamento das custas em 6 (seis) vezes, nos termos do art. 98, §6o, do CPC, medida que se mostra adequada e proporcional ao caso concreto, permitindo o acesso à justiça sem comprometer a sustentabilidade do sistema judiciário.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa a manutenção.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

/2026.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026